Tribunal: TJDFT
Processo: 0710266-49.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA. SENTENÇA CITRA PETITA. FALTA DE APRECIAÇÃO DE PEDIDOS. OMISSÃO CONFIGURADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. APLICAÇÃO. CDC. INCIDÊNCIA. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. ART. 104 – A DO CDC. IMPOSSIBILIDADE. JUROS. LEGALIDADE. VIOLAÇÃO À LEI 14.181/21. NÃO VERIFICADA. DIREITO À INFORMAÇÃO. OBSERVADO. VENDA CASADA. NÃO CONFIGURADA.
1. As contrarrazões não constituem via eleita adequada para formulação de qualquer pedido condenatório ou de reforma ao Colegiado, devendo a parte irresignada valer-se de recurso próprio.
2. Verificando-se que a prestação jurisdicional na origem se deu de maneira incompleta pois não houve a manifestação do juízo a quo em relação a alguns dos pedidos declinados na exordial, merece ser acolhida a preliminar de nulidade parcial da sentença por julgamento citra petita.
3. Revelando-se a causa madura e suficientemente instruído o feito, é cabível o seu imediato julgamento pelo Tribunal, de maneira a suprir o vício de omissão apresentado na sentença, nos moldes do art. 1.013, § 3o, do CPC.
4. A relação jurídica entre a instituição financeira e o contratante de operação de crédito caracteriza-se como de consumo, submetendo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor.
5. A instauração do processo de repactuação de dívidas por superendividamento demanda procedimento bifásico e complexo, com a indicação da integralidade das dívidas da parte autora e a participação de todos os credores envolvidos, havendo, ainda, a necessidade de apresentação de plano sério de pagamento das dívidas em até 5 anos.
6. Não há que se falar em instauração de processo de repactuação de dívida, tampouco violação ao procedimento previsto no art. 104 – A do CDC, quando a petição inicial não atende às formalidades da ação de repactuação de dívidas por superendividamento.
7. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura, cabendo a limitação no caso de as taxas cobradas estarem acima da média praticada pelo mercado.
8. Não há que se falar em juros abusivos, tampouco em revisão de taxa de juros, quando os juros cobrados pela instituição financeira estão na média cobrada pelo mercado à época da assinatura do contrato.
9. Nos termos do Enunciado no 539 do STJ, “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada”.
10. Conforme Súmula 541 do STJ, “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.
11. A alegação de que o banco liberou empréstimos sem observar a condição de superendividamento da consumidora, por si só, não é suficiente para configurar violação à Lei 14.181/21 por parte da instituição financeira.
12. O direito à informação adequada do produto ou serviço está previsto no art. 6°, III, do CDC e, em conjunto com o princípio da transparência estampado no caput do art. 4o do mesmo dispositivo legal, consiste na obrigação do fornecedor em prestar todas as informações acerca do produto e do serviço, suas características, qualidades, riscos, preços, de maneira clara e precisa.
13. Constatando-se o consumidor possuía informações claras e precisas quanto às cláusulas contratuais, não há que se falar em violação ao princípio da informação.
14. Não há que se falar em venda casada quando não há nos autos qualquer comprovação de que a contratação do produto tenha sido condicionada à liberação de financiamento.
15. Recurso conhecido e parcialmente provido.